Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico.
O reconhecimento fotográfico do réu feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – as vítimas descreveram as características físicas dos autores e dentre as fotografias mostradas reconheceram sem dúvida o réu, sendo do ato lavrado termo –, corroborado pelas circunstâncias em que identificado o réu (durante investigação do roubo do veículo usado no crime imputado nos autos, o documento do réu foi encontrado com o da vítima), são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo. Apelação não provida.